Tribunal: TJES
Processo: 5022521-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022521-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: EVERTON ALVES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5022521-41.2023.8.08.0035

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE:
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO:
EVERTON ALVES DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A EQUIPAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO CONTRATUAL. AUTOR QUE COMPROVA A DEVOLUÇÃO DO APARELHO POR MEIO DE CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INSISTENTES E VEXATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15255280) interposto por
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
contra a r. sentença (ID 15255269) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais" ajuizada por
EVERTON ALVES DO ESPIRITO SANTO
.

Inicialmente, o autor narrou que, após encerrar seu contrato de prestação de serviços de internet com a ré em 2021, devolveu todos os equipamentos a um preposto da empresa em 18/09/2021. Alegou que, apesar de ter comprovado a devolução por meio de conversas de WhatsApp (IDs 15255167, 15255168), a ré emitiu uma fatura de R$ 366,75 pelo suposto não-retorno do aparelho e iniciou uma série de cobranças diárias e abusivas por e-mail e telefone, causando-lhe grande constrangimento. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do débito e uma indenização por danos morais.

Em sua Contestação (ID 15255260), a empresa ré sustentou, em síntese, a legitimidade de sua conduta, afirmando que na data agendada para a retirada dos equipamentos, o autor teria se recusado a assinar a documentação de devolução, o que gerou o registro de pendência e a consequente cobrança.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 15255269).

O juízo sentenciante, reconhecendo a relação de consumo e invertendo o ônus da prova, concluiu que a ré não apresentou qualquer prova que validasse a cobrança, ao passo que o autor demonstrou cabalmente a devolução do equipamento.

Fundamentou que a conduta desidiosa e a recusa da ré em resolver o impasse, mesmo diante das evidências, ultrapassaram o mero aborrecimento e configuraram dano moral, vejamos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

DECLARAR a inexistência do valor indevidamente lançado (ID 29197693), na quantia de R$ 366.75 (trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

CONDENAR a parte requerida, a se abster de realizar cobrança, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada cobrança realizada.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15255280), buscando a reforma integral da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15255284), pugnando pela manutenção da decisão.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da cobrança perpetrada pela recorrente e a existência de dano moral indenizável decorrente de tal conduta. A sentença de piso, com notável acerto, dirimiu a questão de forma exauriente.

O juízo de origem aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor ao caso, invertendo o ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A partir dessa premissa, caberia à empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, ou seja, apresentar provas de que o equipamento não foi devolvido. Contudo, a recorrente não o fez, limitando-se a alegar que o autor se recusou a assinar um documento.

Por outro lado, o autor/recorrido foi diligente e comprovou de forma robusta suas alegações.

Anexou aos autos as conversas via WhatsApp (ID 15255167), que demonstram o contato com a empresa para solucionar a questão em novembro de 2021 (protocolo 32111240491), momento no qual enviou as mídias que comprovavam a retirada do equipamento pelo técnico Hudson Monteiro em 18/09/2021.

Desta forma, verifica-se que a falha na prestação do serviço da recorrente é, portanto, manifesta, vez que mesmo após ser devidamente comunicada e receber as provas da devolução, a empresa não apenas falhou em dar baixa no suposto débito, como intensificou as cobranças de forma vexatória, conforme demonstram os inúmeros e-mails anexados (IDs 15255171, 15255172, 15255173, 15255174, 15255175, 15255176, 15255177, entre outros).

Nesse contexto, o dano moral resta plenamente configurado.

Como bem pontuado na sentença (ID 15255269), a situação vivenciada pelo consumidor transborda, em muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A "recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora" e o "tratamento desdenhoso e infrutífero" traduzem um verdadeiro menosprezo à dignidade do autor, que se viu obrigado a desperdiçar seu tempo útil para tentar resolver um problema criado por culpa exclusiva da fornecedora, caracterizando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, necessário e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a parte autora.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)